Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701491-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES AGRAVADO: MARIA GORETTI RODRIGUES SEABRA DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por CLAUDEMIR XIMENES DE MENEZES contra a r. decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que é manejado em seu desfavor por MARIA GORETTI RODRIGUES SEABRA DE CASTRO, consistente em não conhecer da impugnação ofertada. Preliminarmente, pugna o agravante pela concessão da gratuidade da justiça, alegando que vendeu seu comércio e não conseguiu se estabelecer financeiramente. Em face da ausência de elementos nos autos para fins de comprovação da hipossuficiência, eis que o agravante se limitou a juntar extrato bancário do mês de setembro de 2019, concedi prazo para juntada de comprovantes pessoais, tais como contracheques, extratos bancários e declaração de IRPF, sob pena de imposição do recolhimento de custas em dobro (art. 1.007, §4o), ou não conhecimento do recurso por deserção. No entanto, o agravante limitou-se a juntar extrato bancário atualizado, deixando de cumprir a decisão na integralidade. Desse modo, não há como afastar a pena de deserção, uma vez inobservada, pela parte, o cumprimento exato da diligência requerida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2020 16:53:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator